Tribunal: TJMT
Processo: 1068799-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068799-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO MIGUEL CAMPOS DA COSTA - CPF: 057.550.351-30 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR INICIAL INEXATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em razão da purgação da mora e impôs ao autor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a indicação de valor incorreto na petição inicial compromete sua validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito; e

(
ii
) saber se é legítima a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência ao valor pago e da finalidade da demanda ter sido alcançada.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inépcia da inicial
é
vício
sanável, conforme o art. 321 do CPC. Sua retificação, inclusive de ofício, é admitida pelo art. 292, § 3o, do mesmo diploma, sobretudo quando ausente prejuízo ao réu.

4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade do processo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

5. O valor pago foi aceito sem resistência pelo autor, o bem restituído e o processo extinto com resolução de mérito, o que afasta o litígio real.

6. Inexistindo debate efetivo sobre o valor da dívida e tendo sido alcançado o objetivo da ação, não há sucumbência do autor.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A indicação inicial de valor inexato na petição inicial não constitui vício insanável, sendo passível de correção, inclusive de ofício, nos termos dos
arts
. 321 e 292, § 3o, do CPC.

2. A ausência de prejuízo concreto ao réu inviabiliza a anulação do processo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. Não há condenação em honorários advocatícios quando não se verifica resistência do autor à purgação da mora nem litigiosidade efetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, 86,
p.u
., 292, § 3o, e 321; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003258-55.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

Banco
Volkswagen S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT
, que julgou extinta, com resolução de mérito, a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
Eduardo Miguel Campos da Costa
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão
do pagamento da obrigação nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69
,
condenando ambas as partes ao pagamento de
honorários

advocatícios
(id.
306096902
)
.

O apelante sustenta que não agiu com má-fé ou de forma irregular na quantificação do débito, afirmando ter pautado sua conduta pela boa-fé objetiva, razão pela qual entende ser indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega que o inadimplemento do recorrido foi a causa direta da propositura da ação, o que justificaria, sob o prisma do princípio da causalidade, a inversão da sucumbência.

Subsidiariamente, requer a minoração da verba honorária fixada contra si, sob o argumento de que se trata de demanda de baixa complexidade, que não gerou prejuízo concreto à parte adversa
(id.
306096907
)
.

Nas contrarrazões, o apelado, preliminarmente, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da nulidade insanável na inicial
.
No mérito pugna pela manutenção da sentença (id.
306096909
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMI
NAR
- INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado

s
ustenta que a petição inicial indicou valor indevido da dívida, o que teria impedido o exercício do direito de purgar a mora no prazo legal de cinco dias, conforme o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Argumenta-se que, após a citação e a apreensão do bem, não seria mais possível a correção do valor com base nos
arts
. 321 e 292 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o vício apontado não é de natureza insanável. A exigência inicial de valor superior, embora tecnicamente incorreta, não compromete a validade formal da petição inicial, tampouco inviabiliza o desenvolvimento regular do processo. Trata-se de vício sanável, nos termos do art. 321 do CPC, sendo legítima a correção do valor da causa, inclusive de ofício, nos moldes do art. 292, § 3o, do mesmo diploma.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao réu, pois o valor efetivamente pago foi aceito pelo autor e o bem foi restituído. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impede a anulação de atos processuais quando ausente demonstração de prejuízo. Portanto, a circunstância de o credor ter aceitado valor inferior ao inicialmente indicado, após impugnação do devedor, não invalida a petição inicial nem torna nulo o processo.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à
legalidade da

condenação imposta ao autor ao pagamento de honorários
sucumbenciais

em favor do réu, com fundamento no princípio da causalidade,
em razão da demanda ter sido proposta cm base
em
cobrança inicial de valor superior ao efetivamente devido
.

Nos casos de busca e apreensão, a jurisprudência tem reconhecido que, mesmo diante da purgação da mora após o ajuizamento da demanda, deve-se aplicar o princípio da causalidade como critério para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, sendo o devedor o responsável pela constituição do inadimplemento que ensejou a propositura da ação, é ele quem deve arcar com os encargos legais decorrentes, inclusive honorários advocatícios
. Cito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade). (TJ-MT 1003258-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Com relação à readequação do valor da causa, verifica-se que, após o pagamento

da quantia correspondente à purgação
da
mora (
id.
306096866), o apelante
anuiu

integralmente
com
o valor, sem

apresentar qualquer

resistência ou ressa
lvas, requerendo o levantamento dos valores (
ids.
306096871, 306096873 e 306096874
).

A
simples correção do valor da causa, promovida sem oposição da parte adversa, tampouco acompanhada de qualquer resistência ou litigiosidade processual, não tem o condão, por si só, de gerar sucumbência. A retificação determinada
e
x

o
fficio

pelo Juízo, quando não se dá em contexto de controvérsia jurídica instaurada entre as partes, não configura resistência ou derrota processual a ensejar imposição de ônus sucumbenciais.

A fixação de honorários
encontra
fundamento no art. 85 do CPC e deve observa
r
o desfecho do litígio e o efetivo grau de resistência

à pretensão
deduzid
a
.
No caso,
não se identifica controvérsia quanto à quantia paga, circunstância que afasta a configuração de sucumbência sobre esse ponto específico.

Ademais, ainda que se tratasse de litígio, o entendimento do art. 86, parágrafo único, do CPC expõe que
: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Nesse contexto, compreende-se a impossibilidade de condenar o apelante ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o montante excedente de R$ 24.907,37
.

Face

a
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante de R$ 24.907,37.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025